Tribunal: TJDFT
Processo: 0715737-11.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0715737-11.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DE FATIMA MARQUES NASCIMENTO GONTIJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado com pedido de antecipação dos efeitos tutela recursal interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. A parte requerente visa provimento judicial que determine o requerido a lhe submeter a consulta em cirurgia ginecológica. Em síntese, a parte recorrente argumenta que possui 44 anos e diagnóstico de endometriose do útero, glomeruloesclerose focal e segmental e hipertensão arterial sistêmica. Possui indicação clínica de realização do procedimento consulta em cirurgia ginecológica, inscrito junto ao Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do DF sob a classificação de risco AMARELO/URGENTE, e pelo qual aguarda desde 16/05/2024 (343 dias de espera). Pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal sob a alegação de que a probabilidade do direito alegado decorre das garantias constitucionais à vida e à saúde, do laudo médico fundamentado e circunstanciado, o qual comprova o perigo de dano, da previsão da pretensão em políticas pública instituídas pelo DF e em jurisprudencia. É o Breve Relatório. DECIDO Defiro a gratuidade de justiça, tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. É cediço que a saúde constitui direito de todos e dever do Estado, conforme disposto no artigo 196 da CF, devendo ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o artigo 204 da LODF estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais, com vistas ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, e ao acesso universal e igualitário aos serviços de saúde. No caso dos autos, a parte agravante encontra-se cadastrada no SISREG desde 16/05/2024, com classificação “amarelo - urgente”, e até o momento não obteve acesso à consulta especializada necessária ao início do tratamento. Os documentos constantes dos autos demonstram o agravamento do quadro clínico da paciente, com progressão da enfermidade, intensificação da dor e risco de acometimento de outros órgãos, conforme destacado no relatório médico (ID 226355205 – autos de origem). Ademais, o CNJ, por meio do Enunciado no 93, estabelece que, nas demandas por acesso a ações e serviços de saúde eletivos no âmbito do SUS, considera-se excessiva a espera superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. No caso em apreço, o prazo de 100 (cem) dias desde a inclusão no cadastro da regulação foi amplamente ultrapassado, sem que se vislumbre qualquer medida concreta por parte do ente público para o atendimento da demanda da paciente, o que afronta frontalmente os princípios da dignidade da pessoa humana e da eficiência da administração pública. Diante disso, com fundamento no art. 932, II, do CPC, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal providencie à agravante a CONSULTA EM CIRURGIA GINECOLOGICA, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cominação de multa diária de R$ 300,00 até o limite de 10.000,00, sem prejuízo de outras sanções previstas na legislação vigente. Caso não seja possível o atendimento na rede pública de saúde, o Distrito Federal deverá arcar com as despesas completas na Rede Privada de Saúde. Intimem-se, observando-se a necessidade de intimação por Oficial de Justiça do Núcleo de Judicialização do DF e da Secretaria Estadual de Saúde/DF. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Após, retornem conclusos para o julgamento do recurso. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito